Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-68.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006387-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Defeito, nulidade ou anulação, Perda da Propriedade, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAYAN KELBYN SANTOS LOPES - CPF: 052.823.891-42 (APELANTE), THAIS AYLA APARECIDA PEDRO DA SILVA - CPF: 008.958.991-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELA XIMENES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 093.364.468-00 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), GISELE CARNEIRO FUJII - CPF: 729.905.201-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DAYAN KELBYN SANTOS LOPES
.

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
E ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO IMOBILIÁRIA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.

CONSIGNAÇÃO DE VALOR INSUFICIENTE PARA
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de consignação em pagamento e anulação de procedimento extrajudicial de consolidação imobiliária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há que se falar em cerceamento de defesa ante
ao
julgamento antecipado da lide, quando
o pleito de prova testemunhal é feito apenas em sede recursal.

4.
Com a Lei 13.465/2017, o devedor não pode mais quitar a dívida após a consolidação da propriedade pelo credor, tendo apenas a preferência para adquirir o imóvel até a data do segundo leilão.

5
. No caso em questão, embora a consolidação da propriedade não tivesse sido averbada até a data do ajuizamento da ação, o valor consignado em juízo não seria suficiente para purgar a mora.

6
. O afastamento da mora só é possível com o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme disposto no § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911 de 1969, alterado pela Lei nº 10.931/2004.

7
. Conforme entendimento jurisprudencial, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária (STJ
REsp.
1418593/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Para a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel, é necessário o pagamento integral do débito, incluindo parcelas vencidas e vincendas, até a data da consolidação da propriedade.”

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei nº 911 de 1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ
REsp.
1418593/MS; N.U 1000814-76.2018.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
DAYAN KELBYN SANTOS LOPES
, tirado contra sentença
(ID
224035653
)

proferida pelo Juízo da
Segunda

Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT que, nos autos da
A
ção de Consignação em Pagamento c/c Anulatória de Procedimento Extrajudicial de Consolidação Imobiliária e Pedido de Liminar em Antecipação de Tutela
, em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDUCIAL DE CONSOLIDAÇÃO IMOBILIÁRIA E PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e
NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, pois nenhum ato narrado na inicial é capaz de gerar a nulidade da consolidação em posse do requerido.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id nº 142078307).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A
apelante, em suas ra
zões recursais
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Do direito d
a
apelante a purgação da mora.

Recurso tempestivo
,

nos

termos da certidão de ID
22405662
e
preparo não recolhido
,
em razão de gratuidade da justiça deferia nos autos de
origem
, conforme certidão de
ID
224874668
.

A
apelada
não apresentou
contrarrazões (ID

209607191
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

DAYAN KELBYN SANTOS LOPES
.

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT
que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Anulatória de Procedimento Extrajudicial de Consolidação Imobiliária e Pedido de Liminar em Antecipação de Tutela
, em desfavor
da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial
, em face da inexistência de ato capaz de gerar a nulidade da consolidação em posse do apelado.

Em síntese,
o apelante sustenta
que a apelada não oportunizou a purgação da mora, e argumenta acerca da possibilidade de purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade.

Aduz que
com a alteração da Lei 14.711/2023, foi

determinado legalmente que até a data da averbação da consolidação

da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor pagar a parcela

da dívida vencida
.

Ao final, afirma que a decisão de improcedência está em contradição quanto as provas apresentadas nos autos e com a legislação.

A seguir, passo ao exame da preliminar de mérito suscitada pela apelante.

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A apelada
sustenta
que o
julgar antecipadamente à lide
ocasionou cerceamento de defesa tornando nula a sentença proferida pelo juízo monocrático.

Afirma que o juízo se utilizou do argumento de ausência de provas para fundamentar a improcedência do pedido de forma antecipada, sem observar as provas acostadas aos autos e o pedido de prova testemunhal.

Todavia,

é cediço que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária a solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Com efeito, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In
casu
,
é imperioso ressaltar que diferentemente do alegado o pleito de prova testemunhal foi aventado somente em sede recursal, o que tornou
possível o imediato julgamento do mérito, inclusive a fundamentação emanada do douto juiz acerca do julgamento, aplicando o disposto no art. 330, inc. I, do CPC, foi bastante clara a respeito.

Assim,
rejeito a preliminar.

Em s
equência, passo ao exame das
tese de mérito suscitada pel
a
apelante.

2.1. Do direito d
a
apelante a purgação da mora.

O apelante aduz que
a apelada não oportunizou a purgação da mora, e argumenta acerca da possibilidade de purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade.

Alega,
que com a alteração da Lei 14.711/2023, foi determinado legalmente que até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor pagar a parcela da dívida vencida.

Assevera que,
a decisão de improcedência está em contradição quanto as provas apresentadas nos autos e com a legislação.

Pois bem. Em que pesem as alegações d
o apelante, sem razão o seu recurso.

Ressai dos autos que

a apelante
celebrou um contrato de financiamento de imóvel com
o apelado, vindo a efetuar o pagamento de
todas as parcelas até a 29ª
, entretanto, ao ficar
desempregad
a deixou de adimplir as parcelas, sendo notificada para pur
gar a mora
, a qual não foi cumprida no prazo estabelecido, o que levou a apelante a
procur
ar
a instituição financeira para quitar o débito e interromper o procedimento de consolidação da propriedade.

Cinge-se a controvérsia
em se determinar a possibilidade de
purgar a mora em um contrato de alienação fiduciária de imóvel antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
.

É cediço que c
om a Lei 13.465/2017, o devedor não pode mais quitar a dívida após a consolidação da propriedade pelo credor
, tendo apenas
a preferência para adquirir o imóvel até a data do segundo leilão.

No caso em questão,
não merece prosperar a tese recursal
, pois
embora
até a data do ajuizamento da ação
não tivesse sido averbada a
consolidação da propriedade
, conforme
se verifica da
matrícula atualizada do imóvel de
14
/02/2024
,

o valor de R$ 9.027,48 (nove mil e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) consignado em juízo em 01/03/2024 não seria suficiente para purgar a mora
.

Isto porque,
o afastamento da mora só é possível com o pagamento integral da dívida pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911 de 1969, alterado pela Lei nº 10.931/2004:

Art. 3º
- O proprietário fiduciário ou credor pode, comprovada a mora ou inadimplemento, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, inclusive em plantão judiciário.

§ 2º
- No prazo do § 1º, o devedor fiduciante pode pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

Portanto, para que haja a purgação da mora, é necessário o pagamento integral do débito, incluindo parcelas vencidas e vincendas, pois a existência de qualquer prestação inadimplida antecipa o vencimento de todo o débito contratado.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE
IMÓVEL
COMBINADA COM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PURGAR A
MORA
E PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
PURGAÇÃO
DA
MORA
- NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE
DA DÍVIDA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, somente se o devedor fiduciante pagar a
integralidade
da dívida,
incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária (STJ
REsp.
1418593/MS).

2. Conhecido e desprovido o recurso, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

(N.U 1000814-76.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022)

Diante do exposto, conheço
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte
apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024